Tribunal: CARF
Processo: 10660.720042/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720042/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de
o contribuinte declarar valor maior do que o efetivamente retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720042/2012-92
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720042/2012-92

Relatório
JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma
da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-58.270/2017, às e-fls. 79/82, que julgou procedente
a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, além da compensação
indevida do IRRF, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito, às fls. 67/74,
e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties recebidos de Pessoa
Juridica (...)
RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de aluguel recebidos de OCPEL COM. PROD.
ELETRONICOS LTDA. Para 77.652,51 e EXCLUI-SE o IRFonte de R$ 28.101,78,
informado indevidamente. RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de aluguel recebidos
de CPEL COM ELETR LTDA para R$ 46.769,90 e INCLUI-SE o IRFonte para R$
9.545,35, conforme DIRF e documentos.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e Outros
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties recebidos de Pessoa
Física (...)
RETIFICA-SE o valor de rendimentos recebidos de pessoas físicas para R$
102.394,20, conforme DIMOB.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (...)
RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de aluguel recebidos de OCPEL
COM.PROD.ELETRICOS LTDA, para 77.652,51 e EXCLUI-SE o IRFonte de R$
28.101,78, informado indevidamente. RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de
aluguel recebidos de CPEL COM. ELETR. LTDA para R$ 46.763,90 e INCLUI-SE o
IRFonte para R$ 9.545,35, conforme Dirf e documentos.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 90/102, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720042/2012-92

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
O notificado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/10 alegando, em
resumo, que não houve omissão de rendimentos. Os aluguéis foram informados na
Declaração de Ajuste Anual-DAA em nome da locatária OCPEL Com. Prod.
Eletrônicos Ltda no valor de R$ 124.416,41 e respectivo imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 28.101,78. Destacou que a obrigação do recolhimento do imposto
retido na fonte é da locatária.
Concluiu requerendo:
a) Improcedência da notificação;
b) A manutenção dos valores informados na Declaração de Ajuste Anual- DAA a titulo
de rendimentos de aluguéis recebidos das fontes pagadoras GB Administradora de
Bens, alterada para OCPEL Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, CNPJ
04.743.776/0001-52, no valor de R$ 124.416,41 e Ocpel Comercial Eletrônica Ltda
EPP, CNPJ 04.990.866/0001-48, no valor de R$ 3.480,40;
c) Que a OCPEL seja intimada a recolher o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 28.101,78;
d) Que as empresas OCPEL Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda e Ocpel Comercial
Eletrônica Ltda sejam intimadas a proceder à retificação das DIRFs que foram
declaradas com erro.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Umas das principais controvérsias apresentadas no Recurso Voluntário gira em
torno da omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada com base nas informações constantes das declarações das fontes
pagadoras, ou seja, DIRF x DIRPF.
Em suas razões recursais o contribuinte pugna pela reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, repisando que a omissão imputada trata-se de
erro na declaração da fonte pagadora, tendo declarado todos os valores corretamente.
Pois bem!
Conforme se tem notícia através da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
o fiscal retificou os rendimentos nos seguintes termos:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720042/2012-92

RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de aluguel recebidos de OCPEL
COM.PROD.ELETRICOS LTDA, para 77.652,51 e EXCLUI-SE o IRFonte de R$
28.101,78, informado indevidamente. RETIFICA-SE o valor dos rendimentos de
aluguel recebidos de CPEL COM. ELETR. LTDA para R$ 46.763,90 e INCLUI-SE o
IRFonte para R$ 9.545,35, conforme Dirf e documentos.
Nota-se que a fiscalização procedeu à adequação dos valores relativos aos
aluguéis pagos pela empresa Ocpel Com. Prod. Eletr. Ltda, CNPJ 04.743.776/0001-52. O valor
informado na Declaração de Ajuste Anual no montante de R$ 124.416,41 foi revisado para R$
77.652,51.
Por outro lado, a fiscalização constatou rendimentos de aluguéis relativos à
empresa Ocpel Comercial Eletrônica Ltda – EPP, CNPJ 04.990.866/0001-48, no valor de R$
46.763,90. Como o contribuinte já havia declarado R$ 3.480,40, a diferença de R$ 43.283,50 foi
apurada.
Dito isto, se compararmos o valor apurado pela fiscalização com o valor
originalmente declarado, observamos tratar-se do mesmo montante, ou seja, não houve omissão
de rendimentos, conforme depreende-se dos itens 2 e 4 do demonstrativo do cálculo.
Em outras palavras, não houve “fato gerador” (base de cálculo) para omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica.
Portanto, não há qualquer reparo quanto ao procedimento fiscal ao efetuar o ajuste
em relação aos valores efetivamente recebidos de cada fonte pagadora.
DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
Conforme consta às fls. 15, a fiscalização excluiu o valor de R$ 28.101,78 por
considerar indevida a compensação do imposto de renda retido na fonte relativa a fonte pagadora
GB Administradora de Bens S/C Ltda, antiga razão social da empresa Ocpel Com. Prod. Eletr.
Ltda, CNPJ 04.743.776/0001-52.
Embora a administradora do imóvel tenha informado o referido valor como retido
tal informação não está confirmada pela fonte pagadora dos aluguéis através da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF, pois não há registro do envio desse documento à
Receita Federal do Brasil-RFB.
Além disso, também não consta nos registros da Receita Federal do Brasil o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte informado pela administradora na Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB (como bem observado pela decisão de
piso).
Ademais, a própria tabela anexada na impugnação, e-fl. 6, demonstra claramente
que o valor declarado não corresponde ao valor bruto. o que daria ensejo a uma eventual
omissão de rendimentos.
Não sendo o bastante, os documentos acostados aos autos, quais sejam: contrato
de locação, recibos etc), não demonstram a existência de retenção, pelo contrário, nos levar a
concluir pela inexistência tendo em vista que o cálculo, bem como a DIMOB, foram efetuados
com base no valor liquido.
Neste diapasão, por falta de comprovação da retenção, deve ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.279 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720042/2012-92

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital